Tribunal: TCU
Processo: 026.721/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3091/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 10034/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 41); e b) encaminhar cópia da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 026.721/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 013.589/2012-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Heda Maria Barska dos Santos Amarante (XXX.844.169-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 1.3. Entidades: Hospital de Clínicas da UFPR - Ebserh; Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.